Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.

II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

III – Negou-se provimento ao recurso.